Tribunal: TJDFT
Processo: 0760831-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. ATENDIMENTO DIRETO À POPULAÇÃO. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE REMUNERATÓRIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À GRATIFICAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal (Id. 78103643) contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 78103641), que julgou procedente o pedido formulado na inicial.
2. A demandante, ora recorrida, na origem (Id. 78103622) narrou que é técnica de enfermagem da Secretária de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) lotada, desde 24/07/2024, no Núcleo de Banco de Leite Humano da SES-DF, e que trabalha diariamente com atividades de ações básicas de saúde, porquanto, faz jus ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB).
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 78103641), afirmou que restou comprovado que a autora exerce atividade de atenção básica de saúde, nos termos dos art. 1o e 2o, da Lei Distrital no 318/1992 e do art. 2o, da Portaria no 2.436/2017, do Ministério da Saúde. 3.1. Sustentou que a GAB é devida quando comprovado o exercício de atividades de atenção primária, independentemente do local de lotação do servidor. 3.2. Ao final, em atenção à descrição das atividades desenvolvidas pela servidora, julgou procedente o pedido para determinar que o demandado implemente a GAB, no percentual de 10% (dez por cento) no contracheque da demandante, e efetue o pagamento dos valores a título de indenização de GAB, referente ao período de 06/2020 a 06/2025, acrescidas das parcelas vencidas e vincendas no curso do processo.
4. Em suas razões recursais (Id. 78103643) o recorrente verbera, em síntese, que no local em que a recorrida está lotada não trabalha integralmente com a atenção básica à saúde, razão pela qual não lhe é devida a gratificação em comento.
5. A recorrida ofereceu contrarrazões (Id. 78103645), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que, independentemente do local em que é exercida a atividade básica à saúde, a gratificação é assegurada, conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT (Acórdão no 1339286).
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. O ente público é isento do recolhimento do valor referente ao preparo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se a servidora, embora não vinculada formalmente à unidade básica de saúde, faz jus à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O art. 1o, inciso I e §1o, da Lei Distrital no 318/1992 preceitua que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.
9. Outrossim, nos termos da Portaria no 2.436, de 21 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, são atribuições dos profissionais da Atenção Básica: “Realizar o cuidado integral à saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da Unidade Básica de Saúde, e quando necessário, no domicílio e demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), com atenção especial às populações que apresentem necessidades específicas (em situação de rua, em medida socioeducativa, privada de liberdade, ribeirinha, fluvial, etc.).”. 9.1. Ademais, conforme preceitua a Portaria em comento, "a Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária".
10. No caso em deslinde, restou comprovado que a recorrida é técnica de enfermagem, lotada no Núcleo de Banco de Leite Humano da Região de Saúde Sul, e exerce atividades relacionadas com ações básicas de saúde. 10.1. Nos termos da Descrição de Atividades Exercidas (Id. 78103625), a servidora presta atendimento em contato direto com o recém-nascido e a puérpera no banco de leite; oferece assistência ao binômio no momento da amamentação, orientando manejo e correção de pega; extrai manualmente o leite cru, promove, incentiva e aconselha a amamentação exclusiva do leite materno; recebe, manuseia, pasteuriza e controla a qualidade de leite humano cru; cadastra e capta doadoras para a habilitação de doação; realiza testes rápidos de HIV 1 e 2, HEPATITE B e C, VDRL e HTLV no Banco de Leite Humano; coleta o leite humano cru na residência das doadoras cadastradas com auxílio do Corpo de Bombeiro; realiza visitas domiciliares para atualização de teste rápido de HIV 1 e 2, HEPATITE B e C, VDRL e HTLV, dentre outras. 10.2. Nesse diapasão, constata-se que a recorrente desempenha atividades assistenciais típicas da atenção básica.
11. Cumpre salientar que a Súmula no 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do e. TJDFT prevê que: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.". 11.1. Porquanto, para o recebimento da GAB, é prescindível a lotação do servidor em Unidades Básicas de Saúde (UBS), desde que comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, conforme se verifica no caso em apreço.
12. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2058692; Acórdão no 2059602, Acórdão no 2000821 e Acórdão no 2070953.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, para manter a sentença em todos os seus termos. 13.1. O Distrito Federal é isento de custas por determinação legal. 13.2. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, englobando os valores vencidos até a data do cálculo do cumprimento de sentença, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
Tese de Julgamento: A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) é devida ao servidor que, ainda que não esteja lotado em Unidade Básica de Saúde (UBS), desempenhe atividades próprias da atenção primária à saúde, com atendimento direto à população, conforme entendimento consolidado na Súmula no 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
________________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei Distrital no 318/1992; Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde
Jurisprudências relevantes citadas: Súmula no 27, Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT; Acórdão no 2058692; Acórdão no 2059602, Acórdão no 2000821 e Acórdão no 2070953.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.